Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SER CONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno deste Tribunal, o prazo para interposição de agravo interno das decisões proferidas pelo Relator, é de 15 (quinze) dias. A obediência ao prazo legal é requisito objetivo de admissibilidade, sendo que a sua inobservância impede a análise do mérito do recurso.
2. A parte recorrente somente apresentou seu recurso no dia 14/09/2022, é dizer, muito tempo após o término do prazo legal a ele concedido, já que contando-se os quinze dias úteis, o termo final do prazo ocorreu no dia 23/08/2022.
3. Em razão de sua intempestividade, entendo que o presente recurso não traspassa a barreira formal para que seja apreciado, sendo manifestamente inadmissível.
4. Recurso não conhecido.